Tribunal: TJBA
Processo: 8015615-49.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8015615-49.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EUNICE MOURA VITORIA Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO ESTADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA NÃO CONHECIDA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO DA APOSENTADORIA. DIREITO À EQUIPARAÇÃO DAS VANTAGENS DE CARÁTER GERAL CONCEDIDAS AOS SERVIDORES DA ATIVA. PARIDADE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL À IMPETRANTE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 - Inicialmente, verifica-se que não merece ser conhecida a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, tendo em vista que a impetrante pagou as custas processuais após ter sido indeferido o requerimento, consoante se observa da decisão monocrática constante no ID 1975612, bem como do comprovante de pagamento anexo (ID 2016569). Quanto à preliminar de decadência, em se tratando de omissão ilegal que envolva obrigação de trato sucessivo, o prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês, consoante pacífica jurisprudência do STJ. Nestas condições, rejeitam-se as prefaciais. 2 - No mérito, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por EUNICE MOURA VITORIA, em face de ato omissivo reputado ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, consistente na ausência de reajuste nos proventos de sua aposentadoria. Examinando o caderno processual, restou demonstrado que a impetrante faz jus a aplicação da paridade remuneratória entre ativos, inativos/pensionistas. 3 - A Constituição Federal assegura aos aposentados os benefícios salariais de caráter geral concedidos aos servidores civis ou militares que se encontram na ativa, conforme se observa do artigo 40, § 8º, modificado pela Emenda Constitucional 41/03. A reforma constitucional manteve a paridade da revisão em relação aos servidores públicos aposentados e pensionistas, garantindo o tratamento isonômico nos termos do artigo 7º da referida emenda constitucional. Neste contexto, depreende-se que os servidores que ingressaram no serviço público até 31/12/2003, data da publicação da EC nº 41, permanecem com o direito à garantia mencionada. 4 - Na hipótese vertente, verifica-se que a impetrante foi admitida no serviço público em 18/08/1977, ocupando o cargo de médico, classe II, nível D. A sua aposentadoria fora procedida voluntariamente com proventos integrais, através da Portaria n.º 1178/2009, oportunidade em que contava com 32 anos de serviço público e 57 anos de idade, consoante se observa da documentação colacionada à exordial (ID. 1481073 - Pág. 1, ID. 1481073 - Pág. 1 e ID. 1481017 - Pág. 1). Portanto, aplica-se a regra de transição que confere aos inativos e pensionistas os mesmos benefícios de caráter geral concedidos aos servidores em atividade. Neste sentido, traz-se à baila jurisprudência desta Colenda Seção Cível de Direito Público. 5 - Com efeito, a ausência de tratamento isonômico entre o salário e os proventos da aposentadoria por mera interpretação in pujus de lei nova implica em evidente ofensa a direito líquido e certo da impetrante. Por tais razões, faz jus à percepção dos proventos compostos, inclusive com os acréscimos de benefícios e vantagens posteriormente concedidas àqueles em atividade, de caráter reconhecidamente geral. 6 - De referência à alegação de supressão do adicional de insalubridade consignado no parecer da douta Procuradoria de Justiça, verifica-se que o Estado da Bahia já promove o pagamento da reportada gratificação, não sendo objeto deste mandamus, conforme se constata da exordial, bem como do ato de aposentação anexos (ID’s 1480965 e 1481129). 7 – Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Mandado de Segurança n.° 8015615-49.2018.8.05.0000, de Salvador/BA, impetrante EUNICE MOURA VITORIA e impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada pela impetrante EUNICE MOURA VITORIA, para determinar que a autoridade impetrada proceda a implementação dos reajustes de caráter geral nos proventos de sua aposentadoria pagos aos servidores da ativa, bem como que promova o pagamento das diferenças eventualmente existentes e devidas a partir da impetração deste Mandado de Segurança. Salvador, .